Tribunal: TJMT
Processo: 1013150-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013150-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Fixação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), R. E. V. - CPF: 093.356.181-44 (AGRAVANTE), ROSILANE VAILANT DO CARMO - CPF: 022.432.821-27 (AGRAVANTE), FAGNER DA FONSECA MAGALHAES - CPF: 023.315.471-06 (AGRAVADO), ROSILANE VAILANT DO CARMO - CPF: 022.432.821-27 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE – PATERNIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – NECESSIDADES PRESUMIDAS – FILHO MENOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

São presumidas as necessidades dos filhos menores. Os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentado frente aos recursos da pessoa obrigada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013150-48.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
R. E. V.

AGRAVADO:
FAGNER DA FONSECA MAGALHAES.

Processo:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS no. 1043300- 54.2021.8.11.0041, 4a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

Objeto do recurso:
seja fixado os alimentos pretendidos no valor de 01 (um) salário-mínimo.

RELATÓRIO

Agravo interposto por R. E. V. (nascida em 19.05.2018), representada por sua genitora ROSILANE VAILANT DO CARMO de decisão que, na ação de investigação de paternidade movida contra FAGNER DA FONSECA MAGALHAES, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios.

Insurge-se contra o indeferimento dos alimentos provisórios, ao argumento de que segundo acordado no termo de audiência comprometeram-se as partes que compareceriam espontaneamente no laboratório DERMOGEN, para realização do exame de DNA. Ocorre que, injustificadamente, a parte Agravada não compareceu para coleta do material, impossibilitando a realização do exame.

A par disso, pede a aplicação o artigo 2a, § 1o da Lei 8560/92 e da súmula 301 do STJ, que assevera que “a recusa do réu em se submeter ao exame de código genético - DNA gerará a presunção da paternidade”. Assim, pede sejam fixados alimentos no percentual de 01 (um) salário-mínimo desde a citação.

Ao final, postula, liminarmente, a fixação de alimentos provisórios no patamar de 01(um) do salário-mínimo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

Liminar indeferida (Id. 171292154).

Sem contraminuta (Certidão - Id. 178583194).

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso para que sejam arbitrados alimentos provisórios em 20% do rendimento líquido do agravado (Id. 166138693).

É relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por R. E. V. (nascida em 19.05.2018), representada por sua genitora ROSILANE VAILANT DO CARMO de decisão que, na ação de investigação de paternidade movida contra FAGNER DA FONSECA MAGALHAES, indeferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios.

A lide objetiva a fixação dos alimentos no valor correspondente a 30% dos vencimentos e vantagens do requerido.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que o exame de DNA foi realizado e do laudo pericial anexado ao ID. 132777213, constatada a paternidade do requerido.

Pois bem.

O binômio necessidade/possibilidade deve, em qualquer hipótese, nortear a fixação do montante dos alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, concedidos em liminar ou na sentença, estabelecidos em ação de fixação ou revisão da verba alimentar.

Consigna-se, por importante, que a decisão ou sentença que fixa os alimentos é suscetível de alteração, caso ocorra mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, circunstância que autoriza o interessado a reclamar ao juiz, exoneração, redução ou majoração do encargo, conforme preceitua o art. 1.699, do Código Civil.

No que concerne às necessidades da filha, nascida em 19.05.2018, essas são presumidas em razão da menoridade. Assim, é caso de se reformar a decisão e fixar os alimentos provisórios a criança.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 181426688)

“(...)
Outrossim, no que toca à fixação do quantum devido a título de alimentos provisórios, esta deve atentar ao binômio necessidade de quem recebe e possibilidade de quem paga, na exata dicção do art. 1.694, § 1o, do Código Civil.

Logo, como ainda pendente de instrução quanto a possibilidade do alimentante, entendo que o percentual, à luz do melhor interesse da criança, seja arbitrado em 20% (vinte por cento) do rendimento líquido do agravado.

Assim, vislumbro que a questão deverá ser aprofundada na instrução e que, por se tratar de alimentos provisórios, podem ser revistos a qualquer tempo, podendo culminar na redução ou majoração.

Ante o exposto, opino pelo
parcial provimento
do recurso, nos termos e razões alhures exarados. (...)”

Ademais, anota-se, que se trata de alimentos provisórios fixados em prestígio ao melhor interesse da criança. Até que se dê a devida instrução probatória na origem, onde se dará a análise pormenorizada da capacidade financeira de ambos os genitores, é o caso de impor ao requerido, nos termos propostos pelo Ministério Público, o pagamento da quantia mensal de 20% sobre seu rendimento líquido.

A respeito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO DE FAMÍLIA -
AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE - TUTELA ANTECIPADA - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - EXAME DE DNA EXTRAJUDICIAL - PATERNIDADE BIOLÓGICA COMPROVADA - FILHA MENOR - NECESSIDADE PRESUMIDA - ALIMENTOS DEVIDOS
1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento do RE 898060, com repercussão geral reconhecida, que é possível a pluriparentalidade, pelo que a existência de pai registral não obsta o reconhecimento da paternidade biológica, e das obrigações dela decorrentes. 2.
Em ação de investigação de paternidade, o exame de DNA apresenta- -se como prova científica precisa e segura, devendo ser acolhida a sua conclusão, em que se garante o resultado da confirmação da paternidade com 99,999% de certeza. 3. Devem ser fixados alimentos provisórios em favor do filho menor em 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, quando evidenciado, a princípio, que o montante é adequado frente à necessidade presumida do infante e à vista da ausência de comprovação da capacidade econômica do genitor nos autos
. 4. Recurso parcialmente provido. (TJ-MG - AI: 10000211473277001 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022)

Agravo de Instrumento – ação de investigação de paternidade – insurgência contra o deferimento da tutela antecipada para fixar
os alimentos provisórios no importe de 20% (vinte por cento) do salário mínimo
–
exame de DNA positivo – requisitos do art. 300 do CPC evidenciados –
decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 21288122620238260000 Franca, Relator: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 25/07/2023, Data de Publicação: 25/07/2023)

Posto isso, em consonância com o parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça,
dá-se parcial provimento ao recurso
para determinar que o agravado pague a infante, a título de alimentos provisórios, a quantia de 20% de seu rendimento líquido.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023